Tribunal: STF
Processo: HC 255128
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado (eDOC 6):



    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. NÃO EXAURIMENTO DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 691/STF. 2. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A decisão impugnada foi proferida monocraticamente, sem que haja notícia de interposição de agravo regimental. Dessa forma, tem-se que não foi exaurida a instância ordinária, motivo pelo qual os temas trazidos pelo recorrente, no presente recurso, não podem ser analisados, sob pena de indevida supressão de instância. - Como é de conhecimento, "é pacífica a jurisprudência no sentido da inviabilidade de habeas corpus nesta Corte em que se impugna decisão monocrática de desembargador - aplicação, por analogia, da Súmula 691/STF" (AgRg no AgRg no HC n. 832.522/SC, Relator Ministro JOÃO BATISTA MOREIRA (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 7/11/2023, D Je de 13/11/2023). 2. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    Busca-se, em suma, a suspensão da execução provisória da pena imposta ao paciente pela prática do crime de homicídio qualificado, sob a assertiva de que, (i) além da inaplicabilidade do que decidido no Tema n. 1068/STF ao caso concreto, por constituir retroatividade de norma penal mais gravosa, (ii) no recurso de apelação interposto, “dentre os vários fundamentos jurídicos e fáticos, existem substanciais questões que podem levar a absolvição, anulação do júri e novo julgamento do Paciente”.



    É o relatório. Decido.



    2. O mandamus, porém, não merece processamento.



    2.1. A despeito da argumentação defensiva, pela análise do que dos autos consta, observa-se, de plano, que no caso concreto, o writ foi rejeitado pelo Superior Tribunal de Justiça porquanto, sem prévio manejo de irresignação regimental perante o juízo antecedente, atacou-se, diretamente naquela Corte Superior, decisão monocrática exarada pelo Desembargador Relator da apelação, em pedido incidental formulado pela defesa. 



    Todavia, assim como o Superior Tribunal de Justiça, o Supremo Tribunal Federal também tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do artigo 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. Nessa linha, cito o seguinte precedente:



    “É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, “i”, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais. 



    Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea “i”), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado. Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental” (HC 114.557 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 12.08.2014, grifei). 



    Sob essa perspectiva, assim como julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, esta Suprema Corte também compreende que não se inaugura a competência nas hipóteses em que, como in casu, não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância. Precedentes:



    Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição, à falta de manejo de agravo regimental ao Colegiado, não se esgotou. (HC 123.926, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 14.04.2015, grifei)



    Inexistindo deliberação colegiada do Superior Tribunal de Justiça a respeito da questão de fundo suscitada pelo impetrante, não compete ao Supremo Tribunal Federal analisá-la originariamente, sob pena de indevida supressão de instância. (HC 124.561 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 10.02.2015, grifei)



    Assim, a decisão do STJ, ao aplicar a Súmula 691/STF, para indeferir liminarmente o remédio heroico lá impetrado, ictu oculi, não merece reproche. Afinal, a teor do referido verbete sumular, “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    2.2. Ademais, ainda na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte:



    “1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Habeas corpus não conhecido” (HC 163568, Relator(a) Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 13.08.2019)



    É dizer, como o ônus argumentativo para afastar o pleito liminar é extremamente reduzido – afinal, em tais hipóteses, não há pronunciamento de mérito –, dentro dos limites permitidos pela documentação que instrui o presente mandamus, além de não identificar manifesta contrariedade à jurisprudência do STF ou flagrante hipótese de constrangimento ilegal na decisão ora inquinada coatora, mostra-se mesmo recomendável aguardar a manifestação conclusiva do Tribunal de origem, a fim de não se incorrer em dupla supressão de instância.



    3. Dessarte, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao presente habeas corpus. 



    Publique-se e intimem-se.



    Brasília, 22 de abril de 2025.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente